Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-56.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002924-56.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.234.065/0003-40 (EMBARGADO), ANA PAULA MALGERO LIMA - CPF: 072.583.948-18 (EMBARGADO), ROBSON BRAGA LIMA - CPF: 056.333.948-95 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – ERRO MATERIAL – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Não havendo vício a ser sanado no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo, quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1002924-56.2020.8.11.0010, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a sentença de extinção, em razão do reconhecimento do instituto da decadência.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, no acórdão, há erro material, porque a decadência atinge o direito potestativo do lançamento tributário, e não a possibilidade de constituição definitiva do crédito, que se dá apenas quando transitado em julgado o processo administrativo tributário.

Argumenta que a constituição provisória do crédito tributário ocorre antes da sua constituição definitiva, que se dá, somente, após exauridas as instâncias administrativas de impugnação do lançamento.

Sem contrarrazões pela parte Embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1002924-56.2020.8.11.0010, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a sentença de extinção, em razão do reconhecimento do instituto da decadência.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos recursos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que existe erro material no acórdão objurgado, pois não foram observadas as datas da constituição provisória e definitiva do crédito tributário.

Contudo, razão, não lhe assiste.

Conforme ficou claro no acórdão, a data de vencimento do débito deu-se em 20/11/2009, tendo, como início do prazo decadencial, a data do vencimento, em janeiro de 2010; a constituição do crédito, contudo, ocorreu em 26/04/2016, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Ademais, conforme demonstrado no acórdão objurgado, segundo o entendimento do STJ, em Direito Tributário, não há que falar em suspensão ou interrupção do prazo decadencial,
in verbis
:

O Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, no julgamento do REsp 332.366/MG (DJ 08/04/2002), afiançou que “em direito tributário, o prazo decadencial, (...) não se sujeita a suspensões ou interrupções”. (Sem destaques no original).

Frise-se que, conforme consta do voto proferido, as hipóteses de suspensão, encartadas no art. 151, do CTN, ou de interrupção, estampadas no art. 174, parágrafo único, do CTN, são direcionadas, exclusivamente, ao prazo prescricional, e não ao prazo decadencial.

Assim, não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).

Com efeito, conforme o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL

–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL –AUSÊNCIA DE OMISSÕES

–

EFEITOS INFRINGENTES – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022